Tribunal: TJMT
Processo: 1027073-44.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027073-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDUARDO FRANCISCO DE FARIAS - CPF: 704.796.291-37 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO ORDINÁRIA
– A
PREENSÃO DE MAQUINÁRIO EM FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
–
DESMATAMENTO EM APP

– GARIMPAGEM
ILEGAL

– DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO –
FIEL DEPOSITÁRIO -
LEI DE CRIMES AMBIENTAIS –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A legislação não realizou distinção entre a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita dos instrumentos sujeitos à aplicação do art. 25, cabendo a sanção disciplinada para qualquer objeto/material/produto que esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa ou de crime ambiental.

2 – O Tema 1.036 (STJ) fixou a tese de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

3 - Ser o proprietário de veículo apreendido em razão de infração administrativa ambiental não

titulariz
a
direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos artigos 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência, consoante entendimento firmado pelo c. STJ

4 - Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
gravo de instrumento
interpost
o
p
elo
Estado de Mato Grosso

contra
decisão
proferida pel
o Juízo da Vara
Única de Colniza
, que, nos autos d
a ação ordinária
n
º
1001329-23.2023.8.11.0105
,
deferiu a tutela de urgência pretendida, nos seguintes termos:

“Logo, DEFIRO em parte o pedido de tutela antecipada para o fim de AUTORIZAR que o requerente EDUARDO FRANCISCO DE FARIAS, qualificado nos autos,
assuma
o encargo de fiel depositário do veículo RETROESCAVADEIRA, MARCA CATERPILLAR, MODELO 416 E, CHASSI CAT0416ECCBD04580, comprometendo-se a requerente a assinar Termo de Compromisso de Depositário do veículo até o final desta ação, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE
o respectivo termo de compromisso de depositário, em nome do requerente.

PROÍBO
a venda ou alienação a qualquer terceiro, sem decisão judicial que a permita.

DETERMINO a entrega do bem ao requerente mediante assinatura de termo nos autos”.

Trata-se, em origem, de
ação ordinária proposta por Eduardo Francisco de Faria
s
em face do Estado de Mato Grosso
, com pedido de liminar
que objetiva sua nomeação como fiel depositário de
bem apreendido
por meio por meio do termo de inspeção nº 199347 (20.06.2022)

–
Retroescavadei
r
a,
Marca
CaterPillar
,
Modelo
416E, Chassi CAT0416ECCBD04580.

A
pretensão liminar
foi
deferida pelo Juízo
, nos termos descritos.
Irresignado,
o
Estado de Mato Grosso

interpôs recurso de
agravo de instrumento (Id. 130401011).

Preliminarmente, sustentou: a) a incompetência absoluta do Juízo; b) ausência de interesse de agir do agravado. Em mérito recursal
, fundamentou pela legalidade e validade da apreensão do bem, realizada aos conformes da legislação ambiental vigente.

Pleiteou, então,
o recebimento do recurso
com efeito suspensivo
, e, ao final,
o provimento para que seja reformada a
decisão
recorrida.

Deferido o efeito suspensivo liminarmente (Id. 193313651).

Intimado, o Agravado deixou de
apresentar
contrarraz
õ
es

(Id.

200064199)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
elo
provimento do recurso manejado
(Id. 202798199).

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do
art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste Tribunal
de Justiça
(Id.
130401011
).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, trata-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Colniza, que, nos autos da ação ordinária nº 1001329-23.2023.8.11.0105, deferiu a tutela de urgência pretendida,
no sentido de determinar
que o Agravado assumisse o encargo de fiel depositário de bem apreendido em fiscalização ambiental, qual seja,
“Retroescavadeira, Marca
CaterPillar
,
Modelo
416E, Chassi CAT0416ECCBD04580”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso

merece
provimento
, pois presentes as conjunturas fático-jurídicas que assistem razão ao A
gravante.

Passo, primeiramente,
à
análise das preliminares
arguidas
.

DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO

No caso em apreço, o Estado de Mato Grosso arguiu, preliminarmente, não competir ao Juízo da Vara Única da Comarca de Col
niza
processar e julgar o feito, posto que, da análise da Resolução n.º 03/2016/TP, há de se concluir que a competência recai sobre o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

Desnecessárias maiores digressões sobre a aludida arguição suscitada, que não prospera.
Da Resolução n.º 03/2016/TP, extrai-se que:

“Art. 1º - A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Art. 2º - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais
”.

O fato de se tratar de tema relacionado ao meio ambiente, não é suficiente para atribuir a competência à VEMA - Vara Especializada em Meio Ambiente da Capital, principalmente porque a Resolução estabelece claramente que a competência territorial dessa Vara está limitada às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

A VEMA não tem competência sobre todo o território de Mato Grosso, portanto, não há que se falar na incompetência do Juízo de Sinop para processar e julgar este caso, muito menos que se trata de uma incompetência absoluta.

Nesse norte, segue a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - DIREITO AMBIENTAL - PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE - NÃO ACOLHIDA - EXEGESE DA RESOLUÇÃO 03/2016/TP - ALEGADA INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO ASSESSOR TÉCNICO QUE LAVROU O AUTO DE INFRAÇÃO - NÃO CONSTATADA - INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA - ART. 1.013, § 3º, DO CPC - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.
1. Não há que se falar na competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, para processar e julgar os feitos afetos à matéria do meio ambiente, quando os fatos ocorrem fora da área territorial definida na Resolução 03/2016/TP
. 2. Não há que se falar na incompetência do assessor técnico que fiscalizou e lavrou o auto de infração, posto que, ainda que não possuísse competência funcional, o ato poderia ser convalidado no processo administrativo, conforme prevê o artigo 27, inciso II, da Lei Estadual n.º 7.692/2002, tendo em vista que não causaria prejuízo ao contraditório e ampla defesa do autuado. 3. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “Incabível o denominado julgamento
per
saltum
pela instância recursal, quando, consideradas as especificidades do caso, eventual análise implicaria em supressão de instância e, por consequência, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Sentença desconstituída de ofício. Recurso de Apelação prejudicado. (N.U 0000665-50.1999.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023)”.
3. Sentença desconstituída. Recurso provido”. (TJMT. RAC 0016165-75.2015.8.11.0015. Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 25/05/2023)
[
g.n
].

É de se registrar que, a Resolução nº 2, de 28 de março de 2019, do Órgão Especial, em vigor, nada obstante ter redefinido a competência das Varas Cíveis da Comarca da Capital, manteve a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos da Resolução nº 3, de 29 de setembro de 2016, do Tribunal Pleno deste Tribunal.

Assim, afasto a preliminar de incompetência absoluta de julgamento levantada pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reconhecer a competência do Juízo da Vara Única de Colniza para o processamento do feito.

DA AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR

O agravante sustenta que o agravado carece de interesse de agir, uma vez que a apreensão e a nomeação como fiel depositário do bem ainda não foram definitivamente julgadas na esfera administrativa.

Da leitura dos autos originários, constato que o pedido restituição do bem apreendido foi protocolado junto ao processo administrativo na data de
15/07/2022
,
pendente de análise até o momento de propositura
da
ação.

Assim, o interesse de agir advém da análise concomitante do fator necessidade e adequação, ou seja, da existência de pretensão resistida na obtenção do pleito na esfera administrativa em momento anterior ao ajuizamento da demanda (comprovação de prévia solicitação à Administração P
ública
não atendida em prazo
razoáve
l), o que se configura no presente caso.

Assim, afasto a preliminar da ausência do interesse de agir.

DO MÉRITO - VALIDADE DA APREENSÃO

Em atenção aos autos
originários (1001329-23.2023.8.11.0105, Id.
128264939)
,
consta
o Relatório Técnico nº 136/CFFL/SUF/SEMA/2022, referente à fiscalização ambiental “Operação Junho
2022 - Operação Amazônia”, na propriedade denominada Sítio Bom Futuro, Linha 24, km 10, Projeto Escol Sul
– Zona Rural, Matupá-MT
, do qual transcrevo exímio texto:

“O Senhor Eduardo informou que é o proprietário da retroescavadeira e parte dos motores utilizados na prática do ilícito ambiental de garimpagem. Foi realizada a apreensão da retroescavadei
r
a
e da camionete, conforme o Termo de Apreensão nº 194894
(...) A coordenadoria de Bens e Produtos Apreendidos – CBPR/SEMA procedeu o encaminhamento e depósito das máquinas para a cidade de Tesouro-MT, conforme o Termo de Depósito nº 22036138, datado de 20/06/20
22
(...)

Em
consulta à Plataforma do Sistema Estadual de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR, não foi constatado que a propriedade possui o Cadastro Ambiental Rural – CAR
”.

A
o mesmo ato
, foram lavrados em nome do Agravado, Sr. Eduardo Francisco de Faria, o Auto de Infração nº 210331968 e o Termo de Embargo nº 210341496, por resumida
mente: a) desmatar a corte raso 6,0335ha de vegetação nativa em área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente; b) reformar, ampliar, i
nstalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização.

Pois bem.

A
apreensão de veículos
/bens/ maquinários
que nitidamente contribuíram para a consecução da infração ambiental encontra amparo na Lei nº 9.605/98:

“Capítulo III

Da Apreensão do Produto e do Instrumento de Infração Administrativa ou de Crime

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...)

§ 4º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”.

De fato, a legislação
não realizou distinção entre

a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita
dos
instrumentos sujeitos à aplicação do art. 25,
cabendo a sanção
disciplinada
para qualquer
objeto/material/produto que
esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa
ou de crime ambiental.
No que se refere ao ponto, também discorre o Decreto Federal nº 6.514/2008:

“
Art. 101.
Constatada a infração ambiental
, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:

I -
apreensão
;

[...].

Art. 102. Os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos,
veículos de qualquer natureza
referidos no inciso IV do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998,
serão objeto da apreensão
de que trata o inciso I do art. 101, salvo impossibilidade justificada.

Parágrafo único. A apreensão de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e veículos de qualquer natureza de que trata o caput independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas.

[...].

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I -
a
órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao
próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações
.

§1º Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§3º A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito”

(grifo nosso).

O Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n. 38/1995) assim também dispõe:

Art. 102 As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

[...]

IV -
apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

[...].

Art. 110 A apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, apetrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração, bem como a destruição ou inutilização do produto serão precedidas da lavratura dos respectivos termos.

[...].

Art. 114 Os veículos e as embarcações utilizados na prática de infração, apreendidos pela autoridade competente, somente serão liberados mediante o pagamento da multa ou após o deferimento da defesa administrativa, podendo ser os bens confiados a fiel depositário na forma da legislação federal vigente.

Extrai-se d
a narrativa dos fatos que
foram lavrados em nome do Agravado, Sr. Eduardo Francisco de Faria, o Auto de Infração nº 210331968 e o Termo de Embargo nº 210341496, por resumidamente: a) desmatar a corte raso 6,0335ha de vegetação nativa em área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente; b) reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização.

O
c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, pela perda de bens empregados em ilícitos ambientais, independentemente de sua adaptação ou utilização recorrente (REsp Nº 1.814.944- RN (2019/0141716-5), Relator Mauro Campbell Marques, j. 10/02/2021).

A

propósito,

ser

o proprietário de veículo apreendido em razão de infração administrativa ambiental não
titulariza
direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem
, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos artigos 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência, consoante entendimento firmado pelo c. STJ.

Nesses termos foi o posicionamento d
o
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo,
cuja
ementa transcrevo
:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA
– APREENSÃO
DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL –
JUÍZO DE

OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não
titulariza
direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos
arts
. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021,
DJe
26/03/2021)
[
g.n
].

Na mesma linha dissertativa, sublinho o Tema 1
.
036 (STJ), que fixou a tese de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que manteve a concessão da ordem em mandado de segurança objetivando, além do desbloqueio do acesso ao sistema de emissão de documento de origem florestal, a devolução de veículos apreendidos na prática de infração ambiental.
2. Entendeu a Corte de origem que os bens utilizados na prática de infração ambiental não são passíveis de apreensão, na forma do art. 25, § 4º, da Lei 9.605/1998, se não for identificada situação de uso específico e exclusivo para aquela atividade ilícita.
3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
de 09/10/2019).
4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]
erece
ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".
5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s
arts
. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese:
"A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional"
.

8. Recurso especial provido para denegar a segurança no que importa ao pedido de restituição dos veículos. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ

(REsp n. 1.816.353/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021,
DJe
de 16/3/2021.)”.

Ademais, não se pode olvidar que o direito ambiental é regido pelo princípio da solidariedade, de modo que a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, seja por ação ou omissão.

Reforça-se, assim, a intenção legislativa de tipificar

a apreensão com
a
finalidade
conjunta de se
evitar a continuidade da prática de condutas ilícitas, embasada nos princípios da precaução e da prevenção.

À vista disso
,
não se vislumbram indícios de
ilegalidade ou abusividade na atuação da Administração Pública por seus agentes de fiscalização ambiental
ou
na lavratura do
Termo de Apreensão nº 194894
, eis que a apreensão é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização
e conforme o rigor da letra da lei
.

Isso porque o veículo apreendido estava sendo usado na prática de infração ambiental no momento da vistoria
in loco
, conforme informações constantes no
Relatório Técnico nº 136/CFFL/SUF/SEMA/2022
, presente aos autos.

À vista disso
, em atenção à farta documentação consoante aos autos, depreende-se que
a

decisão a
dministrativa
impugnada

está

suficientemente motivad
a

em acordo
a
o arcabouço jurídico
que regula a matéria
ambiental
– especificamente em relação
à
validade da
apreensão do instrumento utilizado ao cometimento de infração administrativa ou de crime
; bem como da ausência de direito subjetivo
do proprietário do
veículo apreendido e
m
ser nomeado fiel depositário do bem

Ainda que se tratasse
de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental
.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente
no momento em que
a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória. 2. Os
arts
. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente. 3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória. 4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce. 5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão. 6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental. 7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto. 8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial

(STJ -
AREsp
: 1084396 RO 2017/0082058-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2019)
.

Nessa toada foi o entendimento da Procuradoria Geral de Justiça
, em parecer acostado
(Id.
202798199
):

“Da análise do agravo de instrumento interposto, verifico que os argumentos expendidos pelo Ente Estadual merecem prosperar, devendo a decisão proferida pelo juízo de piso ser mantida. O decisum contestado NÃO se encontra em consonância com a inteligência da lei, consoante as fortes razões abaixo delineadas. No presente processo salta dos autos indícios e elementos determinantes para inferir a pertinência da apreensão dos bens, porquanto os documentos constantes nos autos corroboram em demonstrar que o maquinário estava sendo utilizado para atividade ilícita.

[...]”.

Considerando que não foi identificada nenhuma irregularidade na decisão da Administração Pública
,
especialmente
pelo fato de

que
o
bem
apreendido

estava sendo u
tiliz
ado para a prática de infrações ambientais
,
merece reforma
a

decisão recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de a
gravo de instrumento
interposto,
no sentido de reformar a r. decisão, para restaurar integralmente os efeitos da apreensão do maquinário realizado pela SEMA-MT (vide Termo de Apreensão nº

194894).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024